Tribunal: TJBA
Processo: 8036459-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036459-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LANGON COSMETICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO RODRIGO FRIZZO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1266 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período inicial de 2022, com base na anterioridade nonagesimal, autorizando a exigência do tributo a partir de 05/04/2022. As impetrantes pleiteiam a inexigibilidade integral do tributo no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF; e (ii) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF, é inexigível em todo o exercício para contribuintes que ajuizaram ação judicial em tempo oportuno.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de sobrestamento rejeitada, diante do julgamento definitivo do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a aplicação obrigatória do precedente vinculante (CPC, art. 927, III).

4. O STF firmou tese no Tema 1266 no sentido de que a cobrança do DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022, submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual.

5. Contudo, houve modulação de efeitos para assegurar, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a inexigibilidade do tributo para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não realizaram o recolhimento no período.

6. No caso concreto, as impetrantes ajuizaram a ação em março de 2022, enquadrando-se na hipótese excepcional prevista na modulação, fazendo jus à inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

7. Eventual restituição deve observar a limitação fixada pelo STF, restringindo-se aos valores recolhidos até 03/04/2022.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 assegura a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no período.

2. A restituição de valores eventualmente pagos limita-se ao montante recolhido até o termo final da anterioridade nonagesimal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8036459-75.2022.805.0001
, em que figuram como Apelante
, LANGON COSMETICOS LTDA e OUTROS,
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
,

Acordam
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026.

DES. PRESIDENTE

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA